Tribunal: TJMT
Processo: 1026594-88.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026594-88.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO TEODORO - CPF: 700.486.601-75 (AGRAVANTE), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo
Interno
.
Embargos de declaração em recurso de
Apelação Cível.

Intempestividade recursal.
I
ndisponibilidade do sistema PJ
E na data do termo final. Ausência de comprovação idônea.
R
ecurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que
não conheceu d
o
s embargos de declaração opostos

pel
o
ora agravante em razão da constatação da inobservância do prazo recursal e
intempestividade d
e sua
interposição
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
saber
se

os declaratórios opostos no primeiro dia útil subsequente ao termo
do prazo recursal deve
m
ser considerad
os
tempestiv
os

di
ante
d
a alegação de instabilidade do sistema
PJe
durante o período que antecedeu a meia-noite do último dia do prazo
à interposição
.

III. Razões de decidir

3.
Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “a mera alegação de indisponibilidade do sistema eletrônico do Tribunal, sem a devida comprovação, mediante documentação oficial, não tem o condão de afastar o não conhecimento do recurso, em razão da impossibilidade de aferição da sua tempestividade”, sendo que “um dos documentos idôneos a comprovar a indisponibilidade do sistema é o relatório de interrupções, que deve ser disponibilizado ao público no sítio do Tribunal, conforme disciplina o art. 10, da Resolução no 185 do CNJ” (STJ - Segunda Seção -
EAREsp
n. 2.211.940/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 12/6/2024,
DJe
de 18/6/2024).

4.

A tempestividade constitui
requisito extrínseco de admissibilidade recursal,
cuja inobservância e
não preenchimento impõe o não conhecimento do
respectivo recurso.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de AGRAVO INTERNO
interposto

por

JOÃO TEODORO
contra
a
decisão

monocrática
que, nos
autos d
o
Recurso de Embargos de Declaração oposto no
Recurso de Apelação Cível

originário da
a
ção
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral (Proc. no 1026594-88.2024.8.11.0041), ajuizada
pelo embargante em desfavor de

IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
,
não conheceu do
s embargos declaratórios do autor, ora agravante,
por considerá-lo
s

interposto
s

intempestiv
amente

(
cf. Id. no
326984356
).

O

agravante

alega que, por equívoco, ao instruir os autos com certidão de indisponibilidade do
s
istema

PJe
no prazo final à interposição recursal, juntou
a certidão relativa ao
PJe
de 1o Grau, ao invés
daquele referente ao
2o
Grau, o que consistiu em mero e
escusável
erro material, passível de ser saneado agora com a juntada da certidão correta, esta que mostra que, no dia
10/10/2025 (sexta-feira)
,

“
houve efetiva indisponibilidade do sistema
PJe

de
2o Grau, circunstância que impõe, nos termos do art. 11, inciso II da Resolução 185 de 18/12/2013 do Conselho Nacional de Justiça, a automática prorrogação do prazo para o próximo dia útil, ou seja, 13/10/2025 (segunda-feira)
”
.

Sustenta, em outra frente, que, como a arguição de violação da
coisa julgada
envolve
matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição,
“a
inda que se mant
enha
o entendimento do Relator acerca da intempestividade dos Embargos
de Declaração
, não poderia a decisão monocrática simplesmente deixar de enfrentar a existência de coisa julgada
”
.

P
ede
o

exerc
ício

d
o juízo de retratação, ou, então,
provimento
ao

agravo interno,

a fim de que os seus embargos de declaração sejam conhecidos
e acolhidos, sobretudo para que haja
expresso
pronunciamento acerca da violação da coisa julgada no julgamento do mérito da apelação
(cf. Id. no
335977886
).

A

agravad
a

ofert
ou
contrarrazões

junto ao
Id. no
340683897
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o
,
do
RI/TJMT, o recurso
foi encaminhado para julgamento por esta
eg
. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando,
c
uida-se
de
ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada
pelo ora agravante em face da aqui agravada, onde se discutiu a
legalidade da conduta da
IES/ré
de repassar ao acadêmico/
autor
o ônus de custeio da diferença residual dos valores das semestralidades oriundas dos contratos de prestação de serviço educacionais de ensino superior financiados através do FIES, em razão da superveniente imposição do FNDE de um limite/teto máximo padronizado (“trava sistêmica”) do valor dos recursos provenientes do financiamento estudantil para cada semestre.

Na sessão de julgamento do dia 30.09.2025, esta
eg
. Câmara Julgadora deu
provimento ao
apelo da IES/ré
, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido deduzido pelo autor, e, por sua vez, julgar procedente a reconvenção para conden
á-lo
ao pagamento da importância representada no Termo de Novação e Confissão de
Dívida
.

O acórdão embargado foi publicado no dia 03.10.2025 (sexta-feira), de modo que o prazo recursal teve início no dia 06.10.2025 (segunda-feira) e, 5 dias úteis depois, encontrou seu termo no dia 10.10.2025 (sexta-feira).

O autor/agravante opôs os
E
mbargos de
D
eclaração

somente
no dia 13.10.2025 (segunda-feira),
pois
, segundo alegou, “no dia 10/10/2025, houve indisponibilidade do sistema na última hora do dia, gerando a certidão de indisponibilidade juntada em Doc. 01 em anexo”, o que ocasionou a automática prorrogação do prazo final para o próximo dia útil.

A decisão aqui agravada
não conheceu d
os declaratórios por considerá-los intempestivos, tendo em vista que “a ‘
Certidão de Indisponibilidade no 4814/2025
’
vinculada ao Id. no 321849850 mostra que, em 10.10.2025, realmente houve a indisponibilidade do sistema pelo tempo total de 00:21:16, mas
não do Sistema
PJe
2o Grau, ou seja, na instância em que o processo está tramitando neste momento, e, sim, no
PJe
1o Grau, assim, para além do fato de que todas as interrupções daquele dia se deram por curtíssimo período, nenhuma ultrapassando os 6 minutos de indisponibilidade, o que se vê é que inexiste comprovação de indisponibilidade do sistema do
PJe
de 2o Grau
”.

Nas razões deste Agravo Interno, o autor/recorrente admite o equívoco quanto à certidão de indisponibilidade juntada aos autos,
e, então, a fim de sanar o erro e fazer prova da tempestividade da interposição dos embargos, traz, agora, a
certidão relativa ao
PJe
de 2o Grau,
que, a seu ver, demonstra a necessidade de
prorrogação do
fim do
prazo
recursal para
13.10.2025
.

Reafirmo que, c
onforme orienta
ção

d
a jurisprudência do STJ, “a mera alegação de indisponibilidade do sistema eletrônico do Tribunal, sem a devida comprovação, mediante documentação oficial, não tem o condão de afastar o não conhecimento do recurso, em razão da impossibilidade de aferição da sua tempestividade” (STJ - Segunda Seção -
EAREsp
2.211.940/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 12/6/2024)
,
e relembro que

todos os atos processuais estão sujeitos à preclusão, que consiste na perda de uma faculdade processual
,
seja em razão do não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), seja da realização de ato incompatível com aquele anteriormente pretendido (preclusão lógica).

Operou-se,
no caso
, a
preclusão
em razão da não realização do ato devido no momento processual oportuno, a saber, a apresentação
da certidão de indisponibilidade do sistema
PJe
de 2o Grau
no ato da interposição dos embargos de declaração,

sendo que, diante da inexistência de
justificativa idônea
,
não se
pode
adm
itir que aquela
falta seja suprida de forma
extemporânea e
retroativa
somente agora, depois d
e
consolida
do
o fato/quadro processual.

Ratifico
, pois, a conclusão estabelecida na decisão agravada de que,
inexistindo justificativa idônea à não realização do ato processual no prazo legal,
a
única
solução
juridicamente cabível é pelo não conhecimento
dos embargos de declaração,

já
que a tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, cuja exigência não se pode desprezar ou mitigar sem motivo juridicamente idôneo, este que, como visto, não se fez presente na espécie
.

Para encerrar, se o recurso (Embargos de Declaração) não foi conhecido, descabe a análise e manifestação sobre as matérias ali abordadas, ainda que de ordem pública, porquanto sequer houve a (
re
)abertura da instância recursal
; no mais,
considerando que a questão atinente à alegada violação à coisa julgada já foi objeto de análise e decisão no julgamento do mérito do Recurso de Apelação, especificamente na parte em que se rejeitou a arguição
preliminar
trazida
nas contrarrazões quanto à “necessidade de suscitar conflito negativo de competência”,

e que,
“não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão
(...)
impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão
”
(
STJ -
Quarta Turma
-
AgInt
no REsp 1424168/RJ,
relator
Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 13/06/2017)
, definitivamente não há nada que justifique a revisitação da matéria.

Pelo exposto, nego provimento
ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026